Tribunal: TJMT
Processo: 0023965-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.o 0023965-76.2015.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ANTONIO APARECIDO GARCIA
VISTOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO APARECIDO GARCIA contra decisão de sobrestamento nos seguintes termos:
“(...)Em detida análise dos autos, verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso, qual seja, o direito de servidor público em obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria, é afeta ao Tema n.o1086 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) Outrossim, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1030, inciso III do CPC.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, quando então, deverá os autos retornar à conclusão para retomada da marcha processual.(..).”( id. 86900966)
O embargante argumenta que a matéria afetada pelo STJ é de licença prêmio, e o recurso apresentado discute a cerca da prescrição em relação a conversão em pecúnia e o consequente pagamento do valor correspondente ao período de 05 (cinco) meses de férias integrais.
Em resposta, o Estado de Mato Grosso pleiteou a manutenção da decisão sob o argumento de que o embargante não demonstrou argumentos capazes de alterar o entendimento adotado.
É o breve relatório.
Decido
2. Analisando os autos verifico que o assunto descrito na autuação do apelo foi “Licença-prêmio”, o que induziu o erro no lançamento da decisão de sobrestamento.
3.Isto posto acolho os embargos de declaração, e consequentemente, determino a correção do assunto na autuação dos autos, e ainda, revogo a decisão lançada id. 86900966.
4.Após, volte-me os autos conclusos, com urgência, para apreciação e cumprimento da determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 79714971).
Às providencias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora